Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012229-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CARLOS MODESTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 457.985.648-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGENCIA PARA REATIVAÇÃO DE PERFIL NO INSTAGRAN – SOB PENA DE MULTA – CANCELAMENTO DO PERFIL DO AUTOR – ALEÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TERMOS DE USO – AUSENCIA DE identificaÇÃ DE qual o comportamento do Agravado seria a causa de violação – RESTABELECIMETO MANTIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MULTA DIÁRIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegações são genéricas e não indicam especificamente qual a conduta ou publicação do agravado teria infringidos termos de uso –“
verificou que a conta de titularidade da Agravada denominada @sigafolhamax foi desativada porque violou termos, mais especificamente políticas de Violência e Incitação, Propostas de cunho Sexual, Bullying, Nudes e atividades sexuais e Violência e conteúdo Explícitos, e não poderá ser reativada
.”

Considerando que análise por este tribunal limita-se ao acerto do desacerto da decisão agravada, haja vista que adentrar sobre questões de mérito não enfrentadas pelo juízo, seria antecipar o julgamento, que importaria e supressão de instancia, não considero qualquer equivoco na decisão monocrática objurgada.

Ademais, a existência ou de violação dos termos de uso será debatida no decorrer da instrução processual no juízo “a quo”, podendo, inclusive ser revista a decisão ora agravada.

A astreinte tem natureza assecuratória da obrigação de fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão prolata pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no 1006203-83.2022.8.11.0041 – Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – proposta por C. G DE MORAES – ME – determinou a intimação da parte requerida para que, no prazo de 24h reative o perfil @sigafolhamax, sob pena de multa em caso de descumprimento, que majorou para R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de descumprimento.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ao tomar ciência do alegado, o Facebook Brasil contatou o provedor do serviço Instagram, único com capacidade e gerência sobre o serviço -, o qual verificou que a conta da Agravada foi desativada ante violação aos Termos de Uso e Diretrizes da comunidade.

Discorre sobre o objetivo das políticas do Instagram, sua organização e funcionamento.

Ainda, que o Instagram conta não apenas com o compromisso assumido pelo usuário de respeitar as regras estabelecidas na utilização dos serviços – já que manifestou seu aceite no momento da criação da conta – como disponibiliza ferramentas de denúncia a fim de que outros usuários possam alertar o Provedor sobre a existência de abusos relacionados à publicação de conteúdos e ações que não são permitidas -, tudo com o intuito de garantir a diversidade e a convivência harmônica previstas nos Diretrizes da Comunidade e propiciar o regular funcionamento dos serviços.

Assim, para aqueles usuários que não se comportam como as normas de convivência exigem, infelizmente, a remoção de conteúdos violadores e a porta de saída, podem ser as únicas possibilidades para algumas contas.

Assim, que o Provedor do serviço Instagram não pode permitir é a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, prejudicando a harmonia, o respeito e a segurança buscada no serviço, motivo pelo qual o presente recurso deve ser integralmente provido para afastar a obrigação de reativação da conta denominada @sigafolhamax.

Defende a necessidade de revogação da decisão agravada – ainda, que a desativação da conta se deu por reiteradas violações aos termos de uso e diretrizes da comunidade Instagram anuídos quando do ingresso.

Destaca, que buscando compreender o ocorrido em relação à conta do Agravado, o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Instagram, o qual informou que a conta do Agravado @sigafolhamax foi desativada por violar reiteradamente as Diretrizes de Comunidade, como por exemplo: “Políticas de Violência e Incitação”; “Propostas de cunho Sexual”; “Bullying”; “Nudes e atividades sexuais” e “Violência e conteúdo Explícitos”; tendo ultrapassado o número máximo permitido de violações, e, por este motivo, foi informado pelo Provedor que a conta não poderá ser reabilitada.

Que dentre as regras constantes nos “Termos de Uso” do serviço Instagram, os usuários são alertados acerca das "Diretrizes de Comunidade" estabelecidas, como também, os usuários são obrigados a declararem que leram e entenderam, além de concordarem com os “Termos de Uso” do serviço.

Ainda, que no referido documento – Diretrizes da Comunidade -o Provedor de Aplicações do Instagram consigna a todos os seus usuários que, em nome da diversidade do serviço, um conjunto de padrões mínimos deverão ser respeitados, inclusive no que diz respeito a tipos de compartilhamentos permitidos e tipos de conteúdos que podem ser removidos.

Aduz, que a Central de Ajuda (https://help.instagram.com/192435014247952 ) do serviço Instagram deixa claro as praticas que não são permitidas no Instagram, sobretudo em relação a materiais contendo as violações praticadas pelo Agravado.

Sustenta, que neste cenário, é indiscutível que não se pode abrir exceção ao Agravado, diante do potencial risco à harmonia e segurança social que deve ser preservada no serviço Instagram, inclusive dando-lhe um indevido tratamento diferenciado em relação aos demais usuários que observam as regras fixadas para uso do serviço.

Ainda, que ao fornecer tratamento diferenciado ao Agravado, há a frontal violação ao princípio da isonomia, conforme “caput” do artigo 5.o da Constituição Federal, que dispõe que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Portanto, que não houve conduta ilícita por parte da Agravante, tampouco abusiva do Provedor de Aplicações Instagram, agindo no exercício regular de direito.

Que a desativação da conta denominada @sigafolhamax foi legítima, tendo em vista reiteradas violações do Agravado ao disposto nos “Termos de Uso” do Instagram, tendo ultrapassado o número máximo permitido de violações razão pela qual a referida conta NÃO poderá ser reativada, sendo de rigor, o provimento ao presente recurso, e consequentemente a revogação da decisão agravada, sob pena de se colocar em risco a segurança dos demais usuários do Instagram, bem como o contrato celebrado com todos os usuários, além de ferir a isonomia e a livre iniciativa.

Discorre sobre a responsabilidade do usuário pelos conteúdos publicados – exercício regular do direito do Instagram e principio da obrigatoriedade dos contratos.

Ainda, que o artigo 474 do Código Civil também dispõe que a resolução do contrato se opera de forma imediata para os casos em que houver cláusula resolutiva expressa, sendo desnecessária qualquer interpelação, conforme a seguir transcrito:

Assim, não faz sentido exigir veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo das regras contratuais predefinidas entre as partes.

Que o Instagram não se pode ver obrigado a permanecer contratado com usuário que violou reiteradamente os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade tratando da questão, de pleno direito do Instagram.

Deste modo, que a exclusão da conta @sigafolhamax, de titularidade do Agravado, está inserida no exercício regular de direito do Instagram, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ilegalidade em sua conduta.

Discorre também, sobre os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e da impossibilidade de compelir o Facebook a permanecer contratado ante a violação dos termos de uso do serviço Instagram – art. 1o, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2o, V, da Lei 12.965/2014.

Sustenta a incompatibilidade da aplicação das astreintes, art. 537, §1o, II do CPC.

Argumenta que a imposição de multa é plenamente incompatível com este cenário, uma vez que inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta para que a conta seja restabelecida no serviço Instagram.

Defende que a Agravante

deve ser exonerada da obrigação de reativar a conta @sigafolhamax e, por consequência, seja completamente afastada a astreinte imposta, sendo patente a incompatibilidade e desvirtuação do instituto.

Ressalta que a multa fixada é desproporcional ao pleito deduzido nos autos, constituindo-se medida de rigor o acolhimento do presente recurso para, subsidiariamente ao quanto anteriormente pleiteado, reduzir as astreintes para patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento indevido.

Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, o integral provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que revogue a ordem judicial que determinou ao Agravante a reativação da conta denominada @sigafolhamax, no serviço de instagram.

Por fim, requer seja afastada a ev. incidência da multa decorrente do não cumprimento de obrigação inexequível pelo Facebook Brasil, pois não é proporcional, tampouco razoável – nos termos do art. 537, §1o, II do CPC; e Subsidiariamente, seja minorado o valor sob pena de enriquecimento indevido da Agravada e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso não foi conhecido.

Embargos de Declaração rejeitado (id.n.o 151920159).

Recurso de Agravo Interno, juízo de retratação quanto decisão que não conheceu Recurso da Agravo de Instrumento, análise do pedido liminar, o qual foi indeferido (id.n.o 175010673).

Contrarrazões (id.n.o 176242677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão prolata pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no 1006203-83.2022.8.11.0041 – Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – proposta por C. G DE MORAES – ME – determinou a intimação da parte requerida para que, no prazo de 24h reative o perfil @sigafolhamax, sob pena de multa em caso de descumprimento, que majorou para R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de descumprimento.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.o 132654177):

“Em análise aos autos, verifica-se que a pretensão em sede liminar merece prosperar, pois as matérias divulgadas que ensejaram o bloqueio não possuem cunho sexual e ainda, no que diz respeito a empresa autora, deve-se considerar que se trata de empresa jornalística, que utiliza o Instagram para promoção e divulgação de seu serviço, qual seja, matérias jornalísticas.

Assim, o bloqueio inesperado de seu perfil prejudica imediatamente sua atividade fim, bem como suas finanças, eis que, é sabido a facilidade e velocidade proposta pelos aplicativos de internet no que diz respeito à veiculação de produtos e serviços. E, se há o poder-/dever do requerido que, enquanto administrador da plataforma digital, deve fiscalizar não só o conteúdo veiculado, como também os usuários que a ela aderem, sendo licita sua conduta fiscalizadora, este deve agir na medida do necessário e diligentemente, sob pena de caracterização de conduta abusiva, principalmente em bloqueio sem justificativa.

Verifica-se que a conta do requerente foi excluída sem o mesmo se quer ser ouvido, em conduta arbitraria e sem qualquer oportunidade ao contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a requerente ao acesso de uma importante atividade digital, o que demonstra a necessidade do deferimento da medida pleiteada.

Além disso, é dos autos que a autora tentou resolver a celeuma de forma extrajudicial, conforme documentação de Id. 77559584, todavia, sem êxito.

A propósito, acerca de casos análogos, colho a jurisprudência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERFIL EM REDE SOCIAL – INSTAGRAM – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, relacionada ao restabelecimento de perfil na conta do “Instagram“ – Rede social que promove a exclusão do perfil sem justificativa – Ausência de prévia possibilidade de defesa da parte, baseada unicamente em suposta violação aos Termos de Uso – Descabimento – Necessidade de reativação da conta –Tutela de urgência deferida – Decisão reformada – Recurso provido – Agravo interno prejudicado. (TJ-SP - AGT: 22564022520198260000 SP 2256402-25.2019.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

O risco de dano é evidente na medida em que a autora utiliza da plataforma disponibilizada pela requerida para publicar suas matérias jornalísticas e divulgar seu trabalho e com elas auferir lucro.

Há pois, urgência na medida, uma vez que a divulgação dos trabalhos da autora estaria prejudicada pela ausência da exposição que almeja.

Dessa forma, as alegações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos, DETERMINANDO a Ré que restabeleça e reative integralmente o perfil da Autora, (“Usuário: @sigafolhamax, Seguidores: 25,3 mil, Conta cadastrada no e-mail: redesociais.folhamax@gmail.com”), no prazo de 24 horas, sob pena de multa.”

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada para que revogue a ordem judicial que determinou ao Agravante a reativação da conta denominada @sigafolhamax, no serviço de instagram.

Ainda, que seja afastada a incidência da multa decorrente do não cumprimento de obrigação inexequível pelo Facebook Brasil, pois não é proporcional, tampouco razoável – nos termos do art. 537, §1o, II do CPC; e Subsidiariamente, seja minorado o valor sob pena de enriquecimento indevido da Agravada e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

POIS BEM.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada para que a Ré restabeleça e reative integralmente o perfil da Autora, (“Usuário: @sigafolhamax, Seguidores: 25,3 mil, Conta cadastrada no e-mail: redesociais.folhamax@gmail.com”), no prazo de 24 horas, sob pena de multa.”

Para a concessão da tutela de urgência exige-se prova que indique probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo cognição (art. 300 do CPC).

O Agravado pretende a reativação de seu perfil, que foi cancelada sobe alegação de ter violado os termos de uso.

Consigna, que é empresa que trabalha no ramo jornalístico, e que há anos traz conteúdo jornalístico ao público mato-grossense, cuidado com as fotos divulgadas ou ilustradas nas publicações, em respeito à legislação vigente, ao público que segue e as diretrizes da própria rede social, porém mesmo tendo adotado essa postura, o Instagram segue suspendendo o acesso total da conta e acusa o perfil de “violar as políticas da empresa”.

O Agravante por sua vez, sustenta que não houve conduta ilícita por parte da Agravante, tampouco abusiva do Provedor de Aplicações Instagram, agindo no exercício regular de direito.

Ainda, que a desativação da conta denominada @sigafolhamax foi legítima, tendo em vista reiteradas violações do Agravado ao disposto nos “Termos de Uso” do Instagram, tendo ultrapassado o número máximo permitido de violações razão pela qual a referida conta NÃO poderá ser reativada, sendo de rigor, o provimento ao presente recurso, e consequentemente a revogação da decisão agravada, sob pena de se colocar em risco a segurança dos demais usuários do Instagram, bem como o contrato celebrado com todos os usuários, além de ferir a isonomia e a livre iniciativa.

Em que pese os argumentos da Agravante, s
uas alegações são genéricas e não indicam especificamente qual a conduta ou publicação do agravado teria infringidos termos de uso, defendendo apenas que: “
Tão logo citado e intimado dos termos da presente demanda, o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Instagram – diga-se, o único com capacidade de gerência sobre o serviço -,
o qual verificou que a conta de titularidade da Agravada denominada @sigafolhamax foi desativada porque violou termos, mais especificamente políticas de Violência e Incitação, Propostas de cunho Sexual, Bullying, Nudes e atividades sexuais e Violência e conteúdo Explícitos, e não poderá ser reativada
.”.

O Agravante não identifica de forma contumaz qual o comportamento do Agravado seria a causa de violação, ademais, como declarado por este, sequer foi informado de sua infração.

Ainda, como bem destacado pelo juízo:

“Em análise aos autos, verifica-se que a pretensão em sede liminar merece prosperar, pois as matérias divulgadas que ensejaram o bloqueio não possuem cunho sexual e ainda, no que diz respeito a empresa autora, deve-se considerar que se trata de empresa jornalística, que utiliza o Instagram para promoção e divulgação de seu serviço, qual seja, matérias jornalísticas.”

Nesta perspectiva, não havendo indícios suficientes para manter o cancelamento do serviço, impõe-se a manutenção da decisão agrava.

Assim, considerando que análise por este tribunal limita-se ao acerto do desacerto da decisão agravada, haja vista que adentrar sobre questões de mérito não enfrentadas pelo juízo, seria antecipar o julgamento, que importaria e supressão de instancia, não considero qualquer equivoco na decisão monocrática objurgada.

Ademais, a existência ou de violação dos termos de uso será debatida no decorrer da instrução processual no juízo “a quo”, podendo, inclusive ser revista a decisão ora agravada.

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – BLOQUEIO DE PÁGINA, NA REDE SOCIAL – FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CONTA – PARTE RÉ\AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – BLOQUEIO DA CONTA INDEVIDO – PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA NO INSTAGRAM PARA ATIVIDADES LABORAIS – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.” (TJ-MT 10056847120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

No que tange a multa estipulada, pretende o Agravante p
or fim, seu afastamento ou redução.

No entanto, a astreinte tem natureza assecuratória da obrigação de fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento.

Ademais, a redução do montante irá beneficiar a parte que acabou incorrendo nessa penalidade em decorrência de sua própria desídia.

Por isso, tal pleito não se afigura razoável, pois representaria condescendência com o descumprimento do mandamento judicial. Assim, de rigor a manutenção da multa, tal como estipulada.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024